Tribunal: TJBA
Processo: 8001435-21.2022.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-11
Data de publicação: 2025-07-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001435-21.2022.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MOISES SECUNDINO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, THIAGO BARRETO PAES LOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

APELADO: MOISES SECUNDINO DO NASCIMENTO e outros

Advogado(s)
:
IGGOR BACELAR ANDRADE PEDREIRA, SABINO GONCALVES DE LIMA NETO, THIAGO BARRETO PAES LOMES, TARCISIO REBOUCAS PORTO JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. AUTOR DEU ENTRADA NA EMERGÊNCIA E FOI ENCAMINHADO PARA A UTI. QUADRO DE EXTREMA URGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA DE EXAMES, TRATAMENTOS E MEDICAMENTOS. ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE DA RECUSA. REEMBOLSO DAS DESPESAS MÉDICAS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, ajuizada em face de operadora de plano de saúde que negou a cobertura de tratamento médico essencial para o autor. A sentença julgou o pedido parcialmente procedente, determinando a cobertura do tratamento e a condenação por danos morais, mas indeferindo o pedido de reembolso das despesas médicas suportadas pelo autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: Discute-se a obrigatoriedade de custeio do tratamento indicado pelo médico assistente, em razão da taxatividade mitigada do rol da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), bem como a configuração de dano moral indenizável e a necessidade de reembolso dos valores despendidos pelo beneficiário do plano de saúde.

III – RAZÕES DE DECIDIR: O rol de procedimentos da ANS tem natureza taxativa mitigada, admitindo exceções quando não houver alternativa terapêutica eficaz, existir recomendação médica fundamentada e houver comprovação científica da eficácia do tratamento, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça (EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP). No caso concreto, o relatório médico atesta a imprescindibilidade do medicamento Rituximabe, dos exames e tratamentos, demonstrando que a ausência pode resultar em sequelas irreversíveis e até óbito, configurando-se abusiva a negativa de cobertura pelo plano de saúde, nos termos do artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor. Além disso, a negativa indevida da operadora, que obrigou o segurado a custear exames e medicamentos essenciais, configura dano moral indenizável, sendo razoável a fixação da indenização em R$ 10.000,00. O reembolso das despesas médicas suportadas pelo autor também é devido, diante da negativa indevida de cobertura.

IV – DISPOSITIVO: Recurso do autor parcialmente provido, para incluir a condenação da ré ao reembolso integral das despesas médicas comprovadas. Recurso da ré desprovido, mantendo-se a obrigação de custeio do tratamento e a condenação por danos morais. Majoração da verba honorária recursal, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do DUPLO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL Nº 8001435-21.2022.8.05.0248, interpostos contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo da Comarca de Coração de Maria, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais, figurando simultaneamente como Apelante e Apelado MOISÉS SECUNDINO DO NASCIMENTO e a CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS DO BANCO DO BRASIL – CASSI.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER DE AMBOS OS RECURSOS E, NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO À APELAÇÃO DO AUTOR E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DA RÉ, pelas razões expostas no Voto do Relator.

Sala de Sessões,

PRESIDENTE

Des. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA